Tribunal: TCU
Processo: 022.982/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria para avaliar a gestão do uso da água no Canal Adutor do Sertão Alagoano, considerando as situações problema que justificam o empreendimento e o seu potencial impacto na produção agropecuária e nos aspectos socioeconômicos das regiões previstas no projeto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes à auditoria operacional realizada no Canal Adutor do Sertão Alagoano com o objetivo de avaliar o estágio de contratação e de implementação de seus sistemas derivados, assim como identificar oportunidades de intervenção do Governo Federal para sincronizar as obras complementares e de integração do canal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 1o, inciso II, e 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, e art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em conjunto com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que: 9.1.1. remeta ao TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, análise de viabilidade contendo cronograma previsto de implementação do empreendimento e lista de priorização dos Projetos Públicos de Irrigação (PPI) e dos subsistemas de abastecimento de água e aproveitamento hidroagrícola em comunidades rurais localizadas nos trechos já concluídos do Canal do Sertão Alagoano a serem realizados com os recursos públicos federais; 9.1.2. por ocasião da liberação de recursos para a execução de etapas posteriores ao trecho V do eixo primário do Canal do Sertão Alagoano, e da eventual assinatura de novos instrumentos de transferência de recursos, vincule a implementação dos sistemas derivados necessárias à funcionalidade de todos os trechos do Canal, já concluídos ou em execução, em conformidade com os Princípios Constitucionais da Economicidade e da Eficiência e com o disposto no art. 12, incisos II e III, da Lei 8.666/1993, de forma a sincronizar as obras úteis de derivação do canal com a expansão do eixo primário do canal; 9.2. determinar à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), o Governo do Estado de Alagoas, representado pelas Secretarias de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) e da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (Seagri), que se reúnam no Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) para que, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, apresentem, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o Plano de Recursos Hídricos da região de influência desse empreendimento contemplando: 9.2.1. estudo técnico de viabilidade contemplando alternativas que visem assegurar o uso das águas do Canal do Sertão Alagoano nos próximos 5 (cinco) anos; 9.2.2. os elementos de coordenação e de governança entre os integrantes, públicos e privados, que tenham influência ou conexão com o Canal do Sertão Alagoano, como: 9.2.2.1. a estrutura de gestão dos recursos hídricos do Canal, assim como dos papéis e das responsabilidades de cada ator envolvido; 9.2.2.2. o modelo regulatório e de gestão da infraestrutura que contemple as diversas finalidades do Canal e o uso sinérgico dos recursos hídricos captados no Rio São Francisco, visando ao desenvolvimento econômico-social, a redução das desigualdades regionais e a prevenção de conflitos pelo uso desordenado das águas do canal; 9.3. recomendar ao Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU que avalie, em conjunto com a Codevasf, a adequação, a exigibilidade e a proporcionalidade de se manter em ações e programas distintos as ações 140C do Programa 2077 (Agropecuária Sustentável) e 10CT do Programa 2084 (Recursos Hídricos), de modo a promover uma melhor alocação dos recursos federais e para sincronizar as obras primárias e derivadas do Canal do Sertão Alagoano; 9.4. recomendar ao Governo do Estado de Alagoas, representado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do Regimento Interno/TCU, que elabore programa de comunicação e transparência a respeito da regulação e do monitoramento da vazão dos recursos hídricos do Canal do Sertão Alagoano em tempo real e, preferivelmente, de forma on line , onde seja possível que a sociedade acompanhe o uso real das águas transpostas do Rio São Francisco, em cada uma das regiões e trechos do empreendimento, promovendo também a elaboração de publicações digitais, relatórios conjunturais, informativos aos usuários, normativos, planos e estudos para as regiões de influência do Canal do Sertão Alagoano. 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), às Secretarias de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh) e da Agricultura, Pecuária, Pesca e Aquicultura (Seagri), por meio do Governo do Estado de Alagoas, e ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF); 9.6. arquivar o presente processo.